Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701620-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARLI BATISTA LUCIO, MARLI BENICIO GOMES, MARLI DE CASTRO GUIMARAES, MARLI DE FATIMA DA SILVA CAMARA, MARLI DE MENDONCA LIMA, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, MARLI DE OLIVEIRA ROSA LUZ, MARLI LIMA, MARLI LOPES DE SANTANA, MARLI LUIZ RODRIGUES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 59613343. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 1 de julho de 2024 17:01:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador